Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA AGRAVANTE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADA COM DUAS FILHAS MENORES DE IDADE (2 e 4 ANOS). IMPRESCINDIBILIDADE PRESUMIDA DA NECESSIDADE DOS CUIDADOS DA GENITORA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PRATICADA PELA CONDENADA. AgRg no HC n. 731.648/SC. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, uma vez que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida.” - AgRg no HC n. 731.648/SC.
2. Considerando-se a presunção da imprescindibilidade da genitora aos cuidados das filhas de tenra idade, a situação concreta de que a participação da agravante no roubo foi de menor importância, sem que ela tenha cometido qualquer conduta de violência ou grave ameaça contra a vítima, e a ausência de motivo excepcional a contraindicar a medida, a concessão da prisão domiciliar humanitária, a fim de que ela possa cuidar das crianças, é medida que se impõe.
3. Recurso provido.